Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-85.2019.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução de Título Extrajudicial sob o fundamento de inexistência de bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção do processo executivo sem resolução de mérito ou se deve ser aplicada a regra de suspensão prevista no art. 921, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que, quando não forem localizados bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa pelo prazo de um ano, conforme art. 921, III, § 1o, do CPC, e não extinta prematuramente.
4. A inexistência momentânea de bens penhoráveis não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), tampouco ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), motivo pelo qual a extinção do feito configura error in procedendo.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que a suspensão da execução deve preceder qualquer decisão extintiva nos casos em que não há bens penhoráveis no momento, permitindo-se a retomada do processo caso novos bens sejam localizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
1. A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo executivo sem resolução de mérito, impondo-se a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.
2. A extinção prematura da execução por suposta ausência de pressuposto processual ou interesse processual configura error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; 921, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961045, 0703157-59.2023.8.07.0002, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 24.02.2025. TJDFT, Acórdão 1957577, 0707728-77.2022.8.07.0012, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024, DJe 01.02.2025.